Tribunal: TJDFT
Processo: 0004514-60.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu os réus quanto à prática dos crimes previstos no artigo 288, do Código Penal, bem como no artigo 1o, incisos II e V, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, c/c o artigo 71, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público requer a condenação dos acusados, ao fundamento de que a materialidade e a autoria dos crimes de sonegação fiscal e associação criminosa foram comprovadas. O órgão acusador sustenta que nos crimes contra a ordem tributária não se exige o dolo específico de fraudar, bastando o dolo genérico, bem como que os réus integravam as empresas, ainda que com vínculo de fato, tendo ciência das irregularidades praticadas, colaborando para a ocorrência dos ilícitos e usufruindo dos resultados auferidos nas práticas ilegais. A Defesa argui, nas contrarrazões ao recurso, a preliminar de nulidade do processo, devido ao compartilhamento de informações sigilosas. No mérito, na hipótese de condenação, pede o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, bem como a inaplicabilidade da pena multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se há nulidade do processo em razão do compartilhamento de dados bancários e fiscais das empresas dos réus; (ii) verificar se os réus praticaram crimes contra a ordem tributária; (iii) analisar se para a configuração do crime de sonegação fiscal deve ser comprovado o dolo específico; (iv) verificar se os réus se associaram para o fim de específico de cometer crimes contra a ordem tributária; (v) examinar se deve incidir na hipótese a causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990; (vi) avaliar se a pena multa é inaplicável nos crimes contra a ordem tributária, devido à extinção do indexador BTN – Bônus do Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao julgar o Tema no 990, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Assim, é cabível o compartilhamento dos dados bancários e fiscais das empresas dos acusados entre o Fisco e o Ministério Público, sem que haja autorização judicial, sobretudo porque resguardado o sigilo das informações.
4. Na condição de sócios administradores e gerentes das pessoas jurídicas (artigo 135, do Código Tributário Nacional), os acusados omitiram operações tributárias em livro exigido pela lei fiscal e deixaram de fornecer nota fiscal, com o intuito de não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que configura o crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o, incisos II e V, da Lei no 8.137/1990.
5. Nos crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1o, da Lei no 8.137/1990, a supressão ou diminuição do tributo a recolher é o que basta para a sua caracterização, não se exigindo o dolo específico.
6. Incabível a condenação pela prática do crime previsto no artigo 288, do Código Penal, quando ausente prova da associação estável e do ajuste prévio entre os acusados para o fim específico de cometer crimes contra a ordem tributária.
7. A majorante do grave dano à coletividade (artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990) restringe-se a situações de relevante dano. No Distrito Federal, consideram-se grandes devedores aqueles cujos débitos são iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (artigo 2o, da Portaria no 84, da PGDF), sendo este o valor adotado, por esta Corte, como parâmetro para fins de incidência da causa de aumento.
8. A extinção do índice BTN não elimina o preceito secundário disposto no artigo 1o, da Lei no 8.137/1990, o qual estabelece as penas cumulativas de reclusão e multa, o que atrai a aplicação da regra geral, contida no artigo 49, § 1o, do Código Penal. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/1990, artigos 1o, incisos II e V, 12, inciso I; Lei no 9.249/1995, artigo 34; Lei no 9.430/1996, artigo 83, § 6o; Código Tributário Nacional, artigo 135, inciso II; Código Penal, artigos 69, 71, 107, inciso I, 288; Código de Processo Penal, artigos 61, 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.337.660/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/3/2021; AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; REsp n. 1.849.120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 11/3/2020; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.789.596/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19/5/2020; TJDFT, Acórdão 1694563, 07015079720218070017, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 26/4/2023; Acórdão 1949115, 0734120-87.2022.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1736195, 0737110-22.2020.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/07/2023; Acórdão 1887729, 0718687-77.2021.8.07.0001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024; Acórdão 1718697, 00434189620128070001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 22/6/2023; Acórdão 1770575, 07144894720198070007, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1939501, 0719166-07.2020.8.07.0001, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/11/2024; Acórdão 1674314, 07020997420218070007, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 16/3/2023.